Tribunal: TJBA
Processo: 0300136-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300136-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: JANETE CAMPOS BORGES

Advogado(s)
:
EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

PJ03

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.112 DO STJ. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. CONCLUSÃO DOS AUTOS A APONTAR A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL ATESTANDO A PERDA PERMANENTE DA SUA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. MODALIDADE DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – IFPD. DEVER DE COBERTURA. APELO DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (APELAÇÃO Nº. 0300136-09.2013.8.05.0080)
, em que figura como recorrente a
ITAÚ SEGUROS S.A
e, como recorrido, o
JANETE CAMPOS BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
rejeitar o juízo de retratação e manter o acórdão recorrido
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões/BA, ______ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça